Tribunal: TJSP
Processo: 2261208-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que indeferiu o benefício. CABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira da autora agravante. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.